Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Ante o informado pelo Juízo delegado (ID 52926189/52926190), aguarde-se por 90 dias o integral cumprimento da carta precatória. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para informar acerca do cumprimento da deprecata. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora